Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707066-66.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA APELADO: TERRACAP D E S P A C H O A parte Marcio Pereira requer a suspensão do prazo para interposição do Recurso Especial, em virtude do falecimento da avó do seu único patrono. Todavia, encontra-se exaurida a competência desta relatoria com o julgamento da apelação cível. Ademais, compete à Presidência do TJDFT realizar o exame de admissibilidade do Recurso Especial. Destarte, remetam-se os autos ao Presidente do TJDFT, com as homenagens de estilo. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora